Tribunal: TJSP
Processo: 2296586-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - impugnação à penhora - constrição de bem imóvel - substituição que só é permitida quando não acarreta prejuízo ao credor - art. 847 do Código de Processo Civil - bem móvel indicado em substituição que não teve seu valor e/ou liquidez demonstrados - recurso improvido.